Tribunal: TJSP
Processo: 1095483-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Ação executiva lastreada em contrato de mútuo feneratício - Sentença de parcial procedência - Insurgência dos embargantes.

INTEMPESTIVIDADE - Inocorrência - Embargantes que ao comparecerem ao juízo da execução se depararam com restrição de acesso a documentos sigilosos - Contagem do prazo para oposição de embargos à execução que deve ser iniciada somente após a

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Ação executiva lastreada em contrato de mútuo feneratício - Sentença de parcial procedência - Insurgência dos embargantes.

INTEMPESTIVIDADE - Inocorrência - Embargantes que ao comparecerem ao juízo da execução se depararam com restrição de acesso a documentos sigilosos - Contagem do prazo para oposição de embargos à execução que deve ser iniciada somente após a liberação de acesso irrestrito aos autos do processo executivo para os executados - Preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5o, LV, CF/88) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

NULIDADE - Inocorrência - Sentença que abordou objetivamente todas as questões postas à lume de discussão nos autos, especialmente aquelas relativas à regularidade do título que lastreia a execução (liquidez e exigibilidade), devidamente constituído nos termos do inciso III, do artigo 784, do Código de Processo Civil.

OMISSÃO - Sentença silente em relação à forma de liquidação da verba condenatória - Liquidação que deverá se dar por arbitramento, mediante recolhimento de metade das custas e honorários periciais por cada uma das partes, conforme distribuição da verba sucumbencial definida no julgado - Sentença aclarada neste ponto.

EXCESSO DE EXECUÇÃO - Excesso na cobrança de juros remuneratórios devidamente reconhecido em relação ao aditivo contratual que embasa a execução - Título que tendo sido fundado no débito principal não consolidou eventual cobrança anterior de juros abusivos - Impossibilidade de reconhecimento de excesso em relação a contratos anteriores - Capitalização de juros automaticamente afastada pela limitação à cobrança de juros remuneratórios ao patamar máximo de 1% ao mês já determinada.

OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR COBRANÇA INDEVIDA - Artigo 940 do Código Civil - Inaplicabilidade - Ausência de má-fé do embargado na cobrança dos aludidos juros abusivos que impede a aplicação de tal penalidade - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência recíproca evidenciada - Verba honorária categoricamente estatuída conforme artigo 86, caput, do Código de Processo Civil - Arbitramento com base no proveito econômico obtido pelas partes que também não merece reparo - Artigo 85, §2o, CPC - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.